Tribunal: STF
Processo: RE 1483688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 18, fl. 2): 



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2017 - Comarca de Santos - Legalidade da cobrança de taxa para licença e funcionamento das antenas de transmissão de telefonia celular - Fiscalização de uso e ocupação do solo de competência do Município - Artigo 145, II e artigo 30, I e VIII, da CF - Exercício do poder de polícia - Inexistência de invasão de competência da União - Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Sentença mantida - Recurso não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 22) pela parte recorrente, foram rejeitados (Vol. 23). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da CF/1988, “pois a matéria atinente à atividade de telecomunicação não se insere ao interesse do município, uma vez que a atividade tem que se desenvolver de forma homogênea e igualitária em todo o território nacional, sendo expressamente de interesse nacional e não local” (Vol. 25, fl. 3). 



    Nessa linha, aduz que não pode prevalecer a cobrança de taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento para Estações Rádio Base por meio de lei municipal. Isto porque, “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (Vol. 25, fl. 5). 



    Aduz, ainda, que “a União, no exercício de sua atribuição constitucional, editou a Lei 9472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo em seu artigo 8.º, a criação da ANATEL, como agência reguladora, responsável por regular todo o desenvolvimento da atividade de telecomunicações. A mesma lei estabeleceu a responsabilidade da ANATEL pela organização da exploração dos serviços de telecomunicações, na qual se inclui o disciplinamento e fiscalização da implantação e funcionamento das redes de telecomunicações, bem como a expedição de normas e padrões para os equipamentos utilizados na prestação de serviços. […] Em suma a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (Vol. 25, fls. 5-6). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que (a) “incidentalmente seja declarada a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da taxa de fiscalização de funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora”; e (b) “seja determinada a anulação dos lançamentos em face da Autora da taxa de fiscalização do funcionamento, quer quanto aos exercícios fiscais já efetivados, quer quanto aos exercícios futuros, impondo à Ré a obrigação de não efetuar mais lançamentos dessa taxa” (Vol. 25, fls. 16-17). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 283 do STF (Vol. 26). 



    No Agravo, a parte recorrente defende inaplicabilidade do Tema 283/STF (Vol. 28). 



    A Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo local para observância do Tema 919, RE 776.594-RG (Vol. 31). 



    Em nova análise da questão, o TJSP adequou-se à modulação dos efeitos no Tema 919 em acórdão assim ementado (Vol. 34, fl. 2): 



    “I - APELAÇÃO - ERB - Estação de Rádio Base - Município de Santos - Embargos à execução - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução permitindo o prosseguimento da execução fiscal para cobrança da taxa relativa ao exercício de 2017. 



    II - Acórdão que manteve a sentença, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela executada Claro NXT Telecomunicações S.A. - Competência do Município para cobrança de taxa que diz respeito à fiscalização de localização, instalação e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas no Município de Santos Embargos de declaração rejeitados. 



    III - READEQUAÇÃO DO JULGADO - Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil - Estação de Rádio Base - Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações - Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal - Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data - Embargos à execução fiscal opostos em 18/07/2020, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal - Legalidade da cobrança pelo Município; 



    IV - Acórdão mantido com a aplicação da modulação dos efeitos no Tema nº 776.594 (Tema 919) - Fundamento do julgado alterado e readequado Recurso de apelação provido.” (grifo nosso)



    Em seguida o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 18, fls. 3-10):



    “Nos termos do artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, o Município tem autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, além de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 



    Logo, o Município detém o poder e o dever de legislar sobre matéria de fiscalização e ocupação territorial urbana e das medidas de segurança no uso dos prédios urbanos, no que concerne à instalação de antenas de telefonia celular, conforme jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (negritos não originais): 



    […]



    Dessa forma, o município-exequente não extrapolou sua competência legislativa prevista no artigo 30, I, da Constituição Federal (legislar sobre assuntos de interesse local), pois a criação de taxas pelo exercício do poder de polícia está inserida nessa atribuição constitucional para dispor sobre temas de interesse local. 



    Ainda, o artigo 145, II, da Constituição Federal prevê que os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    […]



    A Lei Municipal nº 3.750/712 que dispõe sobre o Código Tributário de Santos, em seu artigo 102 e seguintes, instituiu a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, em observância ao artigo 145, II, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    […]



    Portanto, não há que se alegar que a atividade fiscalizatória do Município extrapolou a competência da União, na medida em que cabe ao Fisco apurar o efetivo cumprimento das leis municipais quanto à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. No entanto, ao Município é vedado fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações, cuja atribuição é da Anatel.



    Neste contexto, foi observado o poder de polícia que lhe foi atribuído pelo artigo 145, II, da Constituição Federal, que confere competência ao Município para editar normas, tributar e fiscalizar o uso, controle, parcelamento e ocupação do solo. 



    No caso concreto, a fiscalização recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, sem que haja bitributação. Também inexiste qualquer caráter de confisco na taxa fixada pela lei municipal, que decorre do fato gerador e do exercício do poder de polícia. 



    Em suma, a base de cálculo para a cobrança da taxa mostra-se adequada, pois o critério adotado foi a natureza da atividade exercida, não se evidenciando qualquer ilegalidade na cobrança, razões pelas quais a sentença deve ser mantida.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação - como ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2020, em embargos à execução (Vol. 1). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher os Embargos e extinguir a Execução.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente